Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-92.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-92.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO GUERRA - CPF: 966.884.081-04 (APELANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVEL EVANGELISTA AIRES - CPF: 729.982.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A EXCLUSÃO OU, AO MENOS, A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCABIMENTO – PENALIDADE ACESSÓRIA CUMULATIVA, DE NATUREZA COGENTE, NÃO SUSCETÍVEL DE AFASTAMENTO – RESPEITADA EM SENTENÇA A PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E O TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, AMBOS FIXADOS NOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS – APELO DESPROVIDO.

No que concerne à condenação pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade e de aplicação cogente, não sendo possível, pois, o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Ademais, o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo cediço que o
quantum
respectivo deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, exatamente como se dá
in casu
, em que a sanção privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, assim como o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tornando descabida a pretensão recursal de exclusão da penalidade acessória ou redução do tempo respectivo para aquém do piso cominado pelo legislador.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO GUERRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FÁBIO GUERRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.º

1000691-92.2021.8.11.0029, em que restou
condenado
pela prática da conduta tipificada no
artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, à reprimenda de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, cumulada, outrossim, com a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Irresignado tão somente com a dosimetria da pena, o apelante postula nas razões recursais disponíveis no ID 219100787 a
exclusão

da penalidade acessória de suspensão da CNH
e, subsidiariamente, pugna pela
redução do tempo de restrição para 10 (dez) dias
, por depender da condução de veículo automotor para o exercício de seu labor como engenheiro agrônomo empregado na BIONAT.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 219100790, o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID 222109662, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 18h30min, em via pública, precisamente no KM 12 da rodovia MT 326, em frente ao Armazém da Arbaza, localizado na zona rural da cidade de Canarana-MT,
FÁBIO GUERRA
conduziu o veículo VW Gol, placa NMT-6583, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo sido detido por policiais militares enquanto ostentava forte odor etílico no hálito, sinais de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, ocasião em que os agentes de segurança ainda apreenderam dentro de seu carro uma garrafa vazia da bebida alcoólica popularmente conhecida como
Catuaba
, ensejo em que lavraram o auto de constatação de ebriedade após confirmarem a informação recebida no sentido de que um condutor fazia “zigue zague” na pista em visível estado de embriaguez.

Por esses fatos, o ora apelante restou
denunciado
e
condenado
pela prática do delito insculpido no
artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, exsurgindo inconformado perante esta instância revisora apenas no que tange à penalidade acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
, a qual pretender ver
excluída
ou
reduzida.

Sem razão, contudo!

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Ademais, o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo do tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo cediço que o
quantum
respectivo deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, exatamente como se dá
in casu
, em que a sanção privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, assim como o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAL – PROVIDÊNCIA DE OFICIO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – DOSIMETRIA DA PENA –
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO IMPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...)

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal
, é cumulativa à pena privativa de liberdade
, de aplicação cogente,
não sendo possível o seu afastamento
, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.
” (N.U 1003760-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO [PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL] E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA
E RESTITUIÇÃO DE FIANÇA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL - IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA
- JULGADO DO TJMT - OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF - DECISÃO DO TJMT - RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa
.” (TJMT, Ap nº 150492/2015)

O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE nº 607107).

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064). (...).
” (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). Destaquei.

Ou seja, em sendo cumulativa, e não alternativa, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve apenas guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sem possibilidade de afastamento da cominação ou de redução do tempo de constrição aquém do mínimo, por expressa imposição legal, independentemente da necessidade profissional do réu.

Por conseguinte, de todo inviável a pretensão recursal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO GUERRA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.º

1000691-92.2021.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024